Tribunal: STF
Processo: ARE 1378481
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 3, fl. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. A tese do Município nesta Ação Rescisória foi apresentada na ação originária, tanto no Agravo Interno, no qual desenvolveu narrativa sobre a situação funcional da ora ré, quanto nos Embargos de Declaração. A mera repetição de argumentos demonstra o simples inconformismo com a decisão transitada em julgado. O Colegiado da 2ª Câmara Cível concluiu que a gratificação de desempenho fazendário foi instituída pela Lei nº 1933/92, de forma genérica, de modo que todos os agentes fazendários faziam jus ao seu recebimento. A ação rescisória não é campo para analisar a justiça da decisão nem para reapreciar as teses jurídicas já discutidas na ação originária. Em observância ao princípio da segurança jurídica, que busca a estabilidade das relações jurídicas, a pretensão de rediscutir a lide não deve ser permitida, pois a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal. A coisa julgada material impede nova discussão a respeito de matéria já decidida. A ação originária tramitou em estrito respeito aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, não havendo vícios rescisórios a justificar a rescisão do julgado. Assim, o pedido desta ação rescisória deve ser julgado improcedente, prevalecendo o Princípio da Segurança Jurídica e o prestígio à estabilidade das decisões judiciais. Prejudicado o Agravo Interno. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 4, fl. 1-8), foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa: (Vol. 4, fl. 10-14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cognição restrita à omissão, contradição e obscuridade. A decisão embargada está devidamente fundamentada, não havendo qualquer vício, daqueles previstos no art.1.022, do CPC. Acórdão não padece do vício apontado. As razões de decidir possuem elementos suficientes para o julgamento da demanda. EMBARGOS REJEITADOS.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput, e inciso II; 37, caput, e incisos V e X; 61, § 1º, II, “a”, da CRFB/88, bem como à Súmula Vinculante 37, uma vez que o acórdão recorrido “entendeu que seria devido o pagamento da Gratificação de Desempenho Fazendário aos servidores municipais, considerando que estavam lotados na Secretaria Municipal de Fazenda em desvio de função, sem excluir, contudo, em relação à autora SULAMITA os períodos nos quais ela esteve no desempenho de função gratificada e recebendo remuneração adicional por isso” (fl. 9, Vol. 5).



    Aduz que “não se pode entender que a Ré, no exercício de função gratificada e recebendo a mais por isso, pudesse estar em desvio de função e, neste particular, o v. Acórdão merece ser rescindido”(Vol. 5, fl. 11).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aos fundamentos de que (a) a repercussão geral da matéria não foi devidamente fundamentada; (b) a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional; (c) o recurso não pode ser admitido com base na arguição de violação de enunciado de Súmula; (d) incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 ambas do STF (Vol. 8).



    No Agravo, a parte agravante defendeu a não incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF, bem como que houve violação ao texto constitucional (Vol. 9).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para julgar improcedente o pedido formulado na Ação Rescisória ajuizada pelo ora recorrente (Vol. 3, fl. 2):



    “Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO em face de SULAMITA SIMÕES, com fundamento no art.966, inciso V (violar manifestamente norma jurídica) e inciso VIII (erro de fato), por meio da qual pretende rescindir acórdão da 2ª Câmara Cível, que transitou em julgado em 07/11/2018. 



    A ação originária tratou do direito de servidores da Secretaria Municipal de Administração, em litisconsórcio ativo, ao recebimento de diferenças remuneratórias por desvio de função, em razão de exercerem suas funções junto à Secretaria Municipal de Fazenda (anexo, ind.02/10). 



    O acórdão rescindendo confirmou sentença de procedência no ponto em que concluiu que os servidores desempenhavam suas funções junto à Secretaria Municipal de Fazenda e fariam jus às diferenças remuneratórias da gratificação criada pela Lei 1.933/92, julgando procedente o pedido tal como formulado na alínea “b” da exordial. 



    (...) 



    A tese do Município é de que a ré, no período de 12/02/2009 a 31/01/2017 e de 21/03/2017 a 31/10/2018, foi nomeada para o exercício de função gratificada na própria Secretaria Municipal de Fazenda e, portanto, remunerada para o desempenho de tal atividade, não havendo desvio de função a autorizar o recebimento da Gratificação de Desempenho Fazendário. 



    Em tutela provisória (art.969, CPC) pretende a suspensão do cumprimento de sentença. Ao final, a reforma do acórdão rescindendo, para dar provimento parcial à apelação municipal para julgar parcialmente procedente o pedido contido na alínea “b” da petição inicial, excluindo-se da condenação o pagamento da Gratificação de Desempenho Fazendário nos períodos em que, comprovadamente, a ré esteve nomeada e em exercício de função gratificada. 



    (…)



    A tese do Município nesta Ação Rescisória foi apresentada na ação originária, não havendo espaço para rediscussão. A mera repetição de argumentos demonstra o simples inconformismo com a decisão transitada em julgado. 



    (...)



    O Colegiado da 2ª Câmara Cível negou provimento ao Agravo Interno. Concluiu que a gratificação de desempenho fazendário foi instituída pela Lei nº 1933/92, de forma genérica, de modo que todos os agentes fazendários faziam jus ao seu recebimento (anexo, ind.349/355): 



    (...)



    Como visto, na ação originária o Município argumentou que a ré mudou de função por um determinado período dentro da própria Secretaria Municipal de Fazenda, razão pela qual entendeu que ela não teria direito à referida gratificação. Contudo, essa tese não foi acolhida. 



    A ação rescisória não é campo para analisar a justiça da decisão nem para reapreciar as teses jurídicas já discutidas na ação originária. 



    Em observância ao princípio da segurança jurídica, que busca a estabilidade das relações jurídicas, a pretensão de rediscutir a lide não deve ser permitida, pois a ação rescisória estaria sendo utilizada como sucedâneo recursal. A coisa julgada material impede nova discussão a respeito de matéria já decidida. 



    A ação originária tramitou em estrito respeito aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, não havendo vícios rescisórios a justificar a rescisão do julgado. Assim, o pedido desta ação rescisória deve ser julgado improcedente, prevalecendo o Princípio da Segurança Jurídica e o prestígio à estabilidade das decisões judiciais. ”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária de regência (Lei Municipal 1.933/1992) e nas peculiaridades do caso concreto, manteve o acórdão rescindendo ao fundamento de que a gratificação de desempenho fazendário foi instituída pela Lei Municipal 1933/1992 de forma genérica, razão pela qual a parte recorrida tem direito à sua percepção. Aduziu, ainda, que a “a coisa julgada material impede nova discussão a respeito de matéria já decidida”. 



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local que rege a gratificação em tela (Lei Municipal 1.933/1992), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



     Nesse sentido: RE 1.026.649, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/3/2017.



    Por fim, esta CORTE, no julgamento do RE 578.657-RG (Tema 73, Rel. Min. MENEZES DIREITO, DJe 6/6/2008), em que também se discutia acerca do direito de servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função, afastou a repercussão geral da matéria, em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente